Tribunal: TJES
Processo: 5004662-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004662-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SANTOS GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004662-07.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANDERSON SANTOS GUIMARAES

RECORRIDA:
BANCO BV S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANDERSON SANTOS GUIMARAES
contra a sentença proferida em
ID 3270815
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito cobrado (objeto dos autos), obrigando-se a parte ré a promover a baixa da cobrança, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de cobrança de multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à sua moral especificamente por ter tido o seu nome/CPF inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão do boleto/cobrança declarada indevida, conforme documento trazido aos autos pela própria parte recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos narrados na petição inicial geraram danos à sua moral especificamente por ter tido o seu nome/CPF inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão do boleto/cobrança declarada indevida, conforme documento trazido aos autos pela própria parte recorrida.

Como bem demonstrado na sentença, os fatos narrados nos autos, consistente na cobrança de boleto/parcela já, por si só, não é capaz de gerar danos à moral da parte requerente, ora recorrente. Vejamos os termos da fundamentação:

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da mera cobrança indevida e, no caso dos autos, inexistindo prova de negativação ou outra circunstância de violar direito de personalidade, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Além disso, embora a parte recorrente sustente que a recorrida teria inscrito o seu nome/CPF inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, vejo que o documento indicado pelo recorrente demonstra, além da inscrição realizada pela recorrida em 04/11/2021,
a existência de outra negativação anterior realizado em 21/10/2021
, atraindo a aplicação da
Súmula n. 385 do STJ
e afastando a caracterização de danos morais indenizáveis.

Dessa forma, existindo outra negativação anterior à discutida nestes autos, e, não demonstram ser ela também indevida, persistindo, pois, a sua regularidade, aplicável ao caso a Súmula n. 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.” (grifo nosso).

Esse é justamente o caso dos autos, haja vista que a inscrição legítima é preexistente às demais, conforme demonstrado na descrição supracitada e, por isso, o pleito indenizatório deverá ser rejeitado.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral (R$ 10.000,00), no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
À Secretaria